Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO DE POLICIAL PARADIGMA. ACESSO AO POSTO DE SEGUNDO TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO (QOPMA). REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, observa-se que os embargantes, insatisfeitos com a solução dada à apelação, pretendem o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.
3. Como se verifica, houve manifestação expressa a respeito promoção em ressarcimento de preterição da policial paradigma, bem como ao fato de que os autores não demonstraram o cumprimento dos requisitos exigidos em lei para o acesso ao posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA), não havendo, pois, que falar em obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
4. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 2.
5. Destaco que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). A análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida.
6. Embargos de Declaração opostos pelos Autores/Apelantes conhecidos e não providos. Decisão unânime.